Tribunal: TJES
Processo: 0003295-58.2020.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2023-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003295-58.2020.8.08.0030
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAUDE NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: MUNICIPIO DE LINHARES
RELATOR(A):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. DEFERIMENTO IMPLÍCITO DO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. ART. 93, § 3º, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A decisão integrativa que se limita a determinar a condenação em custas e honorários advocatícios, sem nada se pronunciar a respeito do benefício da assistência judiciária gratuita postulado, gera em favor do ora recorrente o deferimento implícito da benesse em alusão. 2. Reconhecido o deferimento implícito do benefício da assistência judiciária gratuita, preservo a condenação da recorrente ao pagamento de custas e honorários que, todavia, nos termos do art. art. 98, § 2º e 3º, do CPC, deve ter sua exigibilidade suspensa, não havendo que se falar, neste ponto, em condenação excessiva ou mesmo inobservância dos princípios da proporcionalidade ou razoabilidade. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme referido no relatório, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face da sentença (ID nº 3578837 - fls. 195/197), integrada pela decisão (ID nº 3578837 - fl. 215), proferida pelo Juízo de Direito da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registro Público e Meio Ambiente de Linhares que, no bojo do feito nº 0003295-58.2020.8.08.0030, ajuizado em desfavor do MUNICÍPIO DE LINHARES, julgou extinto o processo, em resolução de mérito, condenando a recorrente ao pagamento de custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios.

Em suas razões recursais (ID nº 3578837 - fls. 219/231) sustenta ser entidade autônoma, com personalidade jurídica própria, desvinculada do Estado e sem fins lucrativos, que se mantém apenas com as contribuições financeiras de seus associados, já que tem a função social de representar em juízo os trabalhadores de sua categoria profissional considerados hipossuficientes.

Requer, por tal razão, que seja reconhecida a gratuidade de justiça para que não seja condenada em custas e honorários advocatícios. Subsidiariamente, assenta que, na hipótese do não reconhecimento da gratuidade, deve ser reduzido o valor estabelecido.

Contrarrazões (ID nº 3578837 - fls. 241/247) pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Ajuizada a presente ação ordinária (ID nº 3578837 - fls. 3/27), constou expressamente da inicial a existência de pleito de assistência judiciária gratuita, tendo o magistrado, antes de analisar o pedido liminar, se limitado a determinar a oitiva da parte ex adversa (ID nº 3578837 - fl. 135) e, ato contínuo, indeferido o pleito liminar (ID nº 3578837 - fls. 181/182) e determinado a correção de alguns supostos vícios na peça inaugural, conforme se infere da parte final da decisão proferida:

Desta forma, não vejo neste momento preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC, ao tempo em que INDEFIRO o pedido liminar.

Registre-se que inümeros são os erros apresentados na inicial que merecem registro, como a indicação dos reais requerentes, bem como, o adequado valor da causa em relação aos valores pleiteados e a comprovação de poderes concedidos pelos reais prejudicados ao Sindicato, que devem ser corrigidos no prazo de 15 (quinze) dias após o retorno das atividades forenses, devendo também, no mesmo prazo, apresentar em cartório os originais da inicial apresentada por email para formalização do processo e posterior prosseguimento.

Intime-se. Diligencie-se.

Apresentada emenda à inicial (ID nº 3578837 - fls. 185/187), com a alteração do valor da causa para pouco mais de R$ 62.000,00 (sessenta e dois mil reais), foi proferida decisão declinando a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública para o Juízo da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registro Público e Meio Ambiente de Linhares que, de plano, proferiu sentença, nos termos do art. 485, IV, do CPC, por entender não ser hipótese de redistribuição, mas sim de extinção do processo sem resolução do mérito.

Opostos aclaratórios (ID nº 3578837 - fls. 185/187) pelo ente municipal, foi proferida decisão integrativa (ID nº 3578837 - fl. 215) no sentido de “condenar a parte autora em custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios, os quais arbitro em RS 1.000,00, nos termos do artigo 85, §2° e §8°, do CPC/2015”.

Fixada tal premissa, entendo que a decisão integrativa que se limita a determinar a condenação em custas e honorários advocatícios, sem - uma vez mais - nada se pronunciar a respeito do benefício da assistência judiciária gratuita postulado, gera em favor do ora recorrente o deferimento implícito da benesse em alusão.

Nesse sentido:

[...] Reputa-se prejudicada a renovação do pedido de concessão do benefício da Assistência Judiciária Gratuita em sede de apelação, vez que a ausência de apreciação do pleito pelo Juiz de primeiro grau, notadamente quando formulado no bojo dos embargos monitórios, implica deferimento implícito da benesse [...]. (TJES; AC 0015009-68.2014.8.08.0048; Segunda Câmara Cível; minha relatoria; DJ 19.8.2022 - destaquei).

[...] Ademais, na hipótese, a causa se processou sem apreciação do requerimento formulado no âmbito do primeiro grau, o que, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, equivale a implícito deferimento (STJ, AGRG nos EARESP 440.971/RS, Corte Especial, Rel. Min. RAUL Araújo, j. 03.02.2016), impondo-se, portanto, a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais fixadas na sentença, na forma do art. 98, § 3º, do CPC/2015. (TJAC; AC 0710925-46.2019.8.01.0001; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Luís Camolez; DJ 28.3.2022 - destaquei).

[...] Cotejando os autos, verifica-se que o apelante, no bojo da inicial de fls. 02/16, requereu expressamente a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, contudo, o pleito não foi apreciado pelo magistrado singular. 2 - Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que a ausência de manifestação do judiciário quanto ao pedido de Assistência Judiciária Gratuita leva à conclusão de seu deferimento tácito. (TJCE; AC 0012514-44.2016.8.06.0175; Quarta Câmara de Direito Privado; Relª Desª Maria do Livramento Alves Magalhães; DJ 26.4.2022 - destaquei).

[...] GRATUIDADE PROCESSUAL. Apelantes pediram o benefício nos seus embargos opostos à sentença e o juiz da causa não o apreciou nem antes, nem na própria sentença que rejeitou liminarmente aquela peça. Ocorrência de deferimento implícito do benefício. Dispensa do preparo recursal. Admissibilidade. [...] (TJSP; AC 1000201-89.2022.8.26.0426; Vigésima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Álvaro Torres Júnior; DJ 25.10.2022 - destaquei).

[...] Cotejando os autos, verifica-se que o apelante, no bojo da contestação de fls. 38/66, requereu expressamente a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, contudo, o pleito não foi apreciado pelo magistrado de primeiro grau. 2 - Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que a ausência de manifestação do judiciário quanto ao pedido de Assistência Judiciária Gratuita leva à conclusão de seu deferimento tácito. 3 - Dessa forma, ainda que sucumbente, goza o apelante da suspensão de exigibilidade das custas judiciais, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC, haja vista ser beneficiário da justiça gratuita. 4 - Recurso conhecido e provido. Sentença reformada em parte. (TJCE; AC 0009129-06.2014.8.06.0128; Quarta Câmara de Direito Privado; Relª Desª Maria do Livramento Alves Magalhães; DJCE 13/12/2021 - destaquei).

Dessa forma, pelos elementos expostos, julgo ter sido implicitamente concedido o benefício da assistência judiciária gratuita postulado, elemento que, todavia, nos termos do art. 98, § 2º e 3º, do CPC, não gera o decote da condenação procedida, mas apenas sua suspensão, senão vejamos:

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

[...]

§ 2º A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência.

§ 3º Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.

Assim, reconhecendo o deferimento implícito do benefício da assistência judiciária gratuita, preservo a condenação da recorrente ao pagamento de custas e honorários que, todavia, nos termos do art. art. 98, § 2º e 3º, do CPC, deve ter sua exigibilidade suspensa, não havendo que se falar, neste ponto, em condenação excessiva ou mesmo inobservância dos princípios da proporcionalidade ou razoabilidade.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso tão somente para, reconhecendo ter sido implicitamente concedido o benefício da assistência judiciária gratuita, determinar a suspensão da exigibilidade das obrigações decorrentes da sucumbência em razão do apelante ser beneficiário da benesse em alusão, nos termos do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Em razão do parcial provimento do recurso, deixo de fixar os honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11º, do CPC.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 12/06/2023 às 16:19:41, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
46521612062023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR